Tribunal: STJ
Processo: 0804188-71.2019.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1971879 - SE (2021/0359000-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE
: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA
FREIRE
CALDAS
HERÁCLIO
DO
RÊGO
RODRIGUES DIAS - PE021146
MARY ELBE GOMES QUEIROZ - PE025620
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
RAISSA ANDRADE DE MELLO - PE030186
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DO TIPO ETANOL
(EAC) COMO INSUMO NA FORMULAÇÃO DA
ANIDRO COMBUSTÍVEL
GASOLINA C
PELOS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTÍVEIS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 3o, II, DAS LEIS NS. 10.637/2002 E 10.833/2003, E 5o, § 15, DA LEI N. 9.718
/1998, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 11.727/2008. TEMA N. 1.093 DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
. REGIME MONOFÁSICO QUE NÃO
DISTINGUISHING
IMPEDE O CREDITAMENTO QUANDO HÁ AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
LEGISLAÇÃO EDITADA TENDO EM CONTA BENEFÍCIOS AMBIENTAIS NA
PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL MENOS POLUENTE. INTERPRETAÇÃO MAIS
CONSENTÂNEA COM A TUTELA ECOLÓGICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. De acordo com a Constituição da República, o Sistema Tributário Nacional deve
observar o princípio da defesa do meio ambiente, segundo o qual é impositivo conferir
à legislação tributária, instituída em consonância com a proteção ecológica, o sentido
mais afinado à preservação da natureza.
2. Nos termos da Lei n. 8.723/1993 e de atos normativos editados pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), como parte integrante da
Política Nacional do Meio Ambiente, é obrigatória a adição de álcool do tipo Etanol
(EAC) à
para formulação da
, atividade a
Anidro Combustível
Gasolina A
Gasolina C
ser exclusivamente exercida pelos distribuidores, de modo a viabilizar a produção de
combustível com menor emissão de carbono.
3. O
(EAC) é insumo indispensável no processo de
Etanol Anidro Combustível
formulação da
, razão pela qual sua aquisição tributada rende ensejo à
Gasolina C
apropriação de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS, com amparo nos arts. 3o,
II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
4. A despeito do regime monofásico, o legislador, de maneira expressa, autorizou a
apropriação de créditos quando da aquisição de álcool para acréscimo à gasolina, caso
do
(EAC), sendo ilegal a redução a 0 (zero) do direito
Etanol Anidro Combustível
creditício pelo Decreto n. 8.164/2013, porquanto o ato meramente regulamentar
Documento eletrônico VDA47452353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/05/2025 18:15:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: a22f308f-dc28-45e2-9fea-18ce8abc2131

contrariou os princípios da
e da
, bem como
capacidade contributiva
proteção ambiental
a prescrição contida no art. 5o, § 15, da Lei n. 9.718/1998, na redação atribuída pela
Medida Provisória n. 413/2008 e pela Lei n. 11.727/2008.
5. A diretriz fixada pela Primeira Seção desta Corte no Tema n. 1.093 dos recursos
repetitivos não se aplica às aquisições de
(EAC) para
Etanol Anidro Combustível
adição à gasolina, pois ( ) há norma legal expressa autorizando a apropriação de
i
créditos nessas hipóteses, ( ) a medida tem escopo extrafiscal direcionado à produção
ii
de combustível menos poluente, em sintonia com o dever constitucional de proteção
ambiental, e ( ) as teses vinculantes foram fixadas tendo em conta, precipuamente, o
iii
regime da aquisição de bens para
previsto nos arts. 3o, I, , das Leis ns.
revenda
b
10.637/2002 e 10.833/2003, não versando, portanto, sobre a obtenção de bens ou
serviços para servir de insumos na formulação de produtos destinados à
, como
venda
no caso.
6. Recurso Especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Gurgel de Faria, por
unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
13 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47452353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/05/2025 18:15:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: a22f308f-dc28-45e2-9fea-18ce8abc2131

RECURSO ESPECIAL No 1971879 - SE (2021/0359000-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE
: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA
FREIRE
CALDAS
HERÁCLIO
DO
RÊGO
RODRIGUES DIAS - PE021146
MARY ELBE GOMES QUEIROZ - PE025620
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
RAISSA ANDRADE DE MELLO - PE030186
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DO TIPO ETANOL
(EAC) COMO INSUMO NA FORMULAÇÃO DA
ANIDRO COMBUSTÍVEL
GASOLINA C
PELOS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTÍVEIS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 3o, II, DAS LEIS NS. 10.637/2002 E 10.833/2003, E 5o, § 15, DA LEI N. 9.718
/1998, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 11.727/2008. TEMA N. 1.093 DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
. REGIME MONOFÁSICO QUE NÃO
DISTINGUISHING
IMPEDE O CREDITAMENTO QUANDO HÁ AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
LEGISLAÇÃO EDITADA TENDO EM CONTA BENEFÍCIOS AMBIENTAIS NA
PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL MENOS POLUENTE. INTERPRETAÇÃO MAIS
CONSENTÂNEA COM A TUTELA ECOLÓGICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. De acordo com a Constituição da República, o Sistema Tributário Nacional deve
observar o princípio da defesa do meio ambiente, segundo o qual é impositivo conferir
à legislação tributária, instituída em consonância com a proteção ecológica, o sentido
mais afinado à preservação da natureza.
2. Nos termos da Lei n. 8.723/1993 e de atos normativos editados pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), como parte integrante da
Política Nacional do Meio Ambiente, é obrigatória a adição de álcool do tipo Etanol
(EAC) à
para formulação da
, atividade a
Anidro Combustível
Gasolina A
Gasolina C
ser exclusivamente exercida pelos distribuidores, de modo a viabilizar a produção de
combustível com menor emissão de carbono.
3. O
(EAC) é insumo indispensável no processo de
Etanol Anidro Combustível
formulação da
, razão pela qual sua aquisição tributada rende ensejo à
Gasolina C
apropriação de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS, com amparo nos arts. 3o,
II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
4. A despeito do regime monofásico, o legislador, de maneira expressa, autorizou a
apropriação de créditos quando da aquisição de álcool para acréscimo à gasolina, caso
do
(EAC), sendo ilegal a redução a 0 (zero) do direito
Etanol Anidro Combustível
creditício pelo Decreto n. 8.164/2013, porquanto o ato meramente regulamentar
contrariou os princípios da
e da
, bem como
capacidade contributiva
proteção ambiental
a prescrição contida no art. 5o, § 15, da Lei n. 9.718/1998, na redação atribuída pela
Medida Provisória n. 413/2008 e pela Lei n. 11.727/2008.

5. A diretriz fixada pela Primeira Seção desta Corte no Tema n. 1.093 dos recursos
repetitivos não se aplica às aquisições de
(EAC) para
Etanol Anidro Combustível
adição à gasolina, pois ( ) há norma legal expressa autorizando a apropriação de
i
créditos nessas hipóteses, ( ) a medida tem escopo extrafiscal direcionado à produção
ii
de combustível menos poluente, em sintonia com o dever constitucional de proteção
ambiental, e ( ) as teses vinculantes foram fixadas tendo em conta, precipuamente, o
iii
regime da aquisição de bens para
previsto nos arts. 3o, I, , das Leis ns.
revenda
b
10.637/2002 e 10.833/2003, não versando, portanto, sobre a obtenção de bens ou
serviços para servir de insumos na formulação de produtos destinados à
, como
venda
no caso.
6. Recurso Especial provido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Recurso Especial interposto por PETROX DISTRIBUIDORA
contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela Quarta Turma do Tribunal
LTDA.
Regional Federal da 5a Região, no julgamento de Apelação e Remessa Necessária,
assim ementado (fls. 1.170/1.171e):

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. AQUISIÇÃO DE ETANOL ANIDRO
COMBUSTÍVEL (EAC), QUANDO ADICIONADO À GASOLINA "A",
RESULTANDO NA GASOLINA "C". AQUISIÇÃO NÃO SUJEITA AO
PAGAMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO.
DIREITO
A
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. LEI No 11.033/2004 - REPORTO. INAPLICABILIDADE
AO CASO CONCRETO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Remessa necessária e apelação interposta pela Fazenda Nacional em
face de sentença que concedeu a segurança pleiteada, para assegurar à
impetrante o direito de manter e utilizar os créditos de PIS/COFINS não
cumulativos originados das aquisições de Etanol Anidro Combustível - EAC,
utilizado na fabricação de gasolina C para revenda, inclusive quanto aos
valores pagos, a esse título, nos 05 (cinco) anos anteriores à impetração
deste mandamus , que deverão sofrer atualização monetária pela taxa
SELIC.
2. No mérito, cinge-se a controvérsia acerca do da impetrante ao
creditamento de PIS e COFINS na aquisição de Etanol Anidro Combustível -
EAC, utilizado na fabricação da Gasolina C, relativo ao quinquênio anterior
ao ajuizamento desta demanda (proposta em
).
08/08/2019
3. Os créditos calculados em relação aos bens utilizados como insumos na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda podem ser
descontados do valor do PIS devido pelo contribuinte (art. 3o, II, da Lei no
10.637/2002). Contudo, não obstante a possibilidade de creditamento de
alguns insumos, não dá direito a crédito o valor dos bens adquiridos que não
estão sujeitos ao pagamento da contribuição, como ocorre no caso da
tributação concentrada (regime monofásico) (art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637
/2002). Não por outra razão, o art. 1o, § 3o, I, da Lei no 10.637/2002 excluiu
do regime da não-cumulatividade as receitas decorrentes das contribuições
sujeitas à alíquota zero. No que se refere à COFINS, O mesmo regramento
legal se extrai da Lei no 10.883/0003.
4. Prevalece na Segunda Turma do STJ o posicionamento de que, apesar
de a norma contida no mencionado dispositivo não possuir aplicação restrita
ao REPORTO, as receitas provenientes das atividades de venda e revenda
sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS e à COFINS em regime

especial de tributação monofásica não permitem o creditamento pelo
revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do
vendedor, por estarem fora do regime de incidência não cumulativo. Assim,
não se aplica, em razão da incompatibilidade de regimes e da especialidade
normativa, o disposto nos arts. 17 da Lei no 11.033/2004 e 16 da Lei no
11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao regime não
cumulativo, salvo determinação legal expressa. Este TRF5 também se
posiciona no sentido de que a incidência monofásica do PIS e da COFINS
não se compatibiliza com a técnica do creditamento. Precedentes: Processo:
0800150-68.2018.4.05.8300, Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre
Júnior - 4a Turma, julgado em
; Processo: 0812649-
12/06/2018
21.2017.4.05.8300, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho
Júnior - 3a Turma, julgado em
.
12/04/2018
5. Ainda que se possa vislumbrar a caracterização do EAC como insumo na
produção da Gasolina C, o creditamento pretendido não é possível, em
razão da tributação concentrada na produção do EAC nas usinas, vendido à
empresa impetrante.
6. A impetrante foi desonerada do pagamento do PIS e da COFINS. Nos
termos do art. 5o, § 1o, I, da Lei no 9.718/98, com redação dada pela Lei no
11.727/2008 e pela Lei no 12.859/2013, as alíquotas das mencionadas
contribuições, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de álcool
para fins carburantes, quando adicionado à gasolina, auferida por
distribuidores, foram reduzidas a zero. Ademais, com o advento da Lei no
12.859/2013, os distribuidores, como é o caso da impetrante, foram
expressamente excluídos da redação do § 13 do art. 5o da Lei no 9.718/98,
pelo que não têm direito ao crédito aqui pleiteado.
7. Remessa necessária e apelação da Fazenda nacional providas, para
denegar a segurança pleiteada.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fls. 1.288/1.293e).
Com amparo no art. 105, III, , da Constituição da República, aponta-se
a
ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:

- Art. 1.022, II, do Código de Processo Civil: há omissão no acórdão
recorrido quanto à análise e valoração do crédito na aquisição de álcool para
adição à gasolina, na forma do art. 5o, § 15, da Lei n. 9.718/1998, na
redação conferida pela Lei n. 11.727/2008, bem como sobre a inviabilidade
de ato meramente regulamentar zerar o direito creditório plasmado em lei,
como efetuado pelo Decreto n. 8.164/2013;
- Arts. 1o, § 3o, I, 3o, § 2o, II, da Lei n. 10.637/2002 - “O r. acórdão recorrido,
ao alegar que não haveria pagamento do PIS/COFINS na aquisição do
álcool anidro, por suposta monofasia, bem como que as receitas sem
tributação não integram a base de cálculo do PIS/COFINS - tentando alinhar
tais raciocínios ao álcool anidro - finda por negar vigência/violar tais
dispositivos legais. [...] Ao revés de tal raciocínio, a aquisição/entrada do
álcool anidro é tributada, não havendo, por esta razão, que se falar em
receita tributada a alíquota zero” (fls. 1.364/1.365e);
- Art. 5o, I e § 15, da Lei n. 9.718/1998 - “Assim, em divergência ao acórdão
recorrido, há efetiva tributação do álcool anidro na entrada/na aquisição
pelos distribuidores (caso da Impetrante), pois, de forma taxativa, a norma

prevê a tributação/o pagamento do PIS/COFINS do álcool anidro pelos
produtores e importadores na venda do álcool anidro ao Impetrante” (fl. 1.366
e);
- Art. 5o, § 1o, I, da Lei n. 9.718/1998 (Redação Lei 11.727/08) - “O r.
acórdão recorrido, ainda para tentar infirmar a suposta ausência de direito
ao crédito pela Recorrente do PIS/COFINS do álcool anidro, afirma que os
distribuidores teriam sido desonerados do pagamento do PIS/COFINS pela
redação do inciso I, § 1o art. 5o Lei 9.718/98 (redação Lei 11.727/08). [...] tal
dispositivo não estabelece uma desoneração à Recorrente que impediria o
direito ao crédito, sendo, mais uma negativa de vigência/violação” (fl. 1.367
e);
- Arts. 17 da Lei n. 11.033/2004; e 16 da Lei n. 11.116/2005 - “Entretanto por
entender que não haveria tributação do álcool anidro, o r. acórdão recorrido
entendeu que não poderiam ser aplicados ao caso os artigos 17 e 16. [...]
Como a matéria dos autos não trata de aquisição de álcool anidro para
revenda, e, há expressa previsão legal sobre o crédito na Lei 11.727/08 no §
15 do art. 5o Lei 9.718/98 a não aplicação de tais dispositivos significa suas
violações, já que plenamente aplicáveis ao caso em tela” (fls. 1.368/1.369e);
- Art. 5o, § 13, da Lei n. 9.718/1998 (Redação Lei 12.859/13) - “Ocorre que
não poderia a alteração do § 13 mutilar direito creditório constante das
normas instituidoras do PIS/COFINS não cumulativo, normas da regra geral”
(fl. 1.370e);
- Art. 97 do CTN - “a alteração efetuada pelo Decreto 8.164/13 extrapolou os
limites permitidos pelo § 15 do art. 5o da Lei 9.718/98, pois, reduzindo a zero
o crédito do álcool anidro, feriu a reserva legal” (fl. 1.371e);
- Art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 - “o r. acórdão, apesar de
reconhecer que o álcool anidro é insumo da atividade, viola os dispositivos
legais que efetivamente determinam o direito ao crédito pela aquisição de
insumo da atividade [...]. A violação a tais dispositivos é tão hialina que este
C. STJ já tem entendimento assente quanto a interpretação de tais
dispositivos, no julgamento do Tema 779 STJ (REsp 1.221.170-PR)” (fl.
1.373e).

Com contrarrazões (fls. 1.462/1.486e), o recurso foi admitido (fl. 1.548e).
Os autos foram devolvidos ao tribunal de origem para aguardar julgamento
do Tema Repetitivo n. 1.093 desta Corte (fls. 1.571/1.572e), sobrevindo novo juízo de
admissibilidade (fls. 1.642/1.649e).
Proferi decisão monocrática conhecendo em parte do Recurso Especial e,
nessa extensão, negando-lhe provimento (fls. 1.665/1.678e), a qual foi mantida no
julgamento de Agravo Interno (fl. 1.730/1.743e).

Posteriormente, esta Primeira Turma acolheu Embargos Declaratórios, com
efeitos infringentes, para conhecer do Recurso Especial, determinando nova análise do
mérito recursal (fls. 1.850/1.862e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
I. Admissibilidade do Recurso Especial

Inicialmente, anoto que, embora esta Primeira Turma tenha mantido decisão
monocrática mediante a qual o Recurso Especial foi parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido (fls. 1.730/1.743e), houve ulterior acolhimento de Embargos
Declaratórios, com efeitos infringentes, para conhecer da insurgência, de modo a
viabilizar o oportuno exame do mérito, consoante acórdão publicado em 2.9.2024 (fls.
1.850/1.862e).
Na oportunidade, reconheceu-se não ter o tribunal de origem apreciado a
apontada distinção entre o presente caso e o entendimento firmado no Tema n. 1.093
dos recursos repetitivos, além da ausência de manifestação sobre os diversos
preceitos legais alegadamente violados nas razões recursais, contrariando os deveres
de adequada fundamentação e de integração do julgado, nos moldes dos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, viabilizando, em consequência, a análise do mérito
em razão do denominado prequestionamento ficto da matéria controvertida (art. 1.025
do estatuto processual).
Além disso, ao apreciar o recurso integrativo, este colegiado considerou que
a fundamentação apresentada pela Recorrente, caso acolhida, é capaz, em tese, de
infirmar a decisão proferida pelo tribunal de origem, afastando-se, assim, a aplicação
analógica dos óbices constantes das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal (fl. 1.857e).
Nesse contexto, verifico estar o Recurso Especial hígido para julgamento,
porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e ausentes outras questões
prejudiciais e/ou preliminares a serem examinadas.
Convém assinalar, outrossim, que o exame da pretensão veiculada não
demanda reexame fático-probatório, estando todos os aspectos factuais e processuais
clara e suficientemente delineados no acórdão recorrido.
Do mesmo modo, anote-se ter a Corte
dirimido a controvérsia com
a qua
arrimo em fundamentos de índole infraconstitucional.

II. Contornos da lide e delimitação da controvérsia
Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por PETROX
, ora Recorrente, objetivando manter e utilizar créditos da
DISTRIBUIDORA LTDA.

contribuição ao PIS e da COFINS decorrentes da aquisição de Etanol Anidro
(EAC) para servir como insumo na produção de
(fls. 1/165e).
Combustível
Gasolina C
Segundo narrado na petição inicial, a Recorrente, distribuidora de
combustíveis líquidos, adquire
das refinarias, não sendo autorizada a
Gasolina A
revender o produto no mercado varejista por força de vedações emanadas da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Aponta que, com fundamento em atos normativos da agência reguladora,
igualmente adquire
(EAC), o qual, adicionado à
,
Etanol Anidro Combustível
Gasolina A
produz a denominada
, produto destinado à venda pelo distribuidor de
Gasolina C
combustíveis líquidos aos comerciantes varejistas.
Sustenta, assim, que o
(EAC) é um insumo
Etanol Anidro Combustível

indispensável à produção da
viabilizando, portanto, o creditamento da
Gasolina C,
contribuição ao PIS e da COFINS em suas aquisições tributadas, nos termos dos arts.
3o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Defende, ademais, que o art. 5o, § 15, da Lei n. 9.718/1998, na redação
conferida pela Medida Provisória n. 413/2008 e pela Lei n. 11.727/2008,
expressamente reconheceu o direito ao creditamento das contribuições em exame na
aquisição de
(EAC) para acréscimo à
, atribuindo
Etanol Anidro Combustível
Gasolina A
ao Poder Executivo, tão somente, o dever de quantificar o respectivo montante,
competência exercida mediante a publicação do Decreto n. 6.573/2008.
Sustenta, no entanto, ter o Poder Executivo publicado o Decreto n. 8.164
/2013 por meio do qual reduzido a 0 (zero) o valor do crédito na aquisição de Etanol
(EAC) destinado à junção à
, ato apontado como ilegal,
Anidro Combustível
Gasolina A
porquanto, ao ver da Recorrente, “[...] se o comando legal determinava que fosse
estabelecido o valor do crédito por ato do Poder Executivo, este ato deveria
estabelecer valores proporcionais à incidência sobre o insumo adquirido, pois jamais
foi conferido algum poder ao Decreto para ‘anular’ o direito ao crédito” (fl. 20e).
Em primeira instância, a segurança foi concedida (fls. 860/934e), decisão
posteriormente reformada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, sob os
fundamentos de que, ( ) embora o
(EAC) seja considerado
i
Etanol Anidro Combustível
insumo na fabricação da
, resta inviável o creditamento, porquanto o regime
Gasolina C
monofásico a que sujeito o álcool inviabiliza a apuração de créditos, e ( ) com o
ii
advento da Lei n. 12.859/2013, fruto da conversão da Medida Provisória n. 613/2013
em lei, os distribuidores – caso da Recorrente – foram excluídos do direito ao apontado
creditamento (fls. 1.164/1.172e).
Opostos aclaratórios alegando, a par da qualificação do Etanol Anidro
(EAC) como insumo cujo creditamento é autorizado pelos arts. 3o, II, das
Combustível

Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, ausência de manifestação sobre a subsistência
do § 15 do art. 5o da Lei n. 9.718/1998 e do Decreto n. 6.573/2008, o recurso foi
rejeitado (fls. 1.288/1.293e)
Assim, o cerne da presente controvérsia reside em definir se o Etanol Anidro
Combustível (EAC), obtido pelo distribuidor de combustível para junção à Gasolina A,

de modo a formular a Gasolina C, pode ser qualificado como insumo, e, à vista dessa
premissa, avaliar a existência do direito ao creditamento da contribuição ao PIS e da
COFINS em suas aquisições tributadas, tendo em conta os parâmetros estabelecidos
nas Leis ns. 9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003.

III. Diretriz hermenêutica a respeito da relação entre meio ambiente e tributação

Para a solução do dissenso, cumpre trazer à baila a imanente correlação
entre a tributação e a proteção ecológica,
amparada desde a redação originária
ratio
do art. 170, VI, da Constituição da República, ao arrolar a defesa do meio ambiente
como princípio fundamental da ordem econômica, e, especialmente, após as
alterações promovidas pela EC n. 42/2003, impondo, atualmente, a adoção de
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de
seus processos de elaboração e de prestação.
Essa diretriz constitucional – que, implicitamente, sempre abrigou a
implementação da tutela ecológica por meio de instrumentos fiscais, pois inexorável o
impacto da tributação no livre exercício de atividades econômicas – ganhou maior
relevância mediante a expressa determinação de que o Sistema Tributário Nacional
, conforme consta do § 3o do art.
deve observar o princípio da defesa do meio ambiente
145 da Constituição da República, incluído pela EC n. 132/2023 (Reforma Tributária):

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir os seguintes tributos:
[...]
§ 3o
da
O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios
simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da

defesa do meio ambiente (destaques meus).
Na mesma linha, por imperativo constitucional, a concretização da proteção
ecológica mediante instrumentos tributários pode ocorrer por meio de técnicas
distintas, a exemplo da competência da União para instituir o Imposto Seletivo (IS), de
modo a onerar a produção, a extração, a comercialização ou a importação de bens e
serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos moldes do art. 153, VIII, da
Constituição da República, igualmente inserido na ordem jurídica pela EC n. 132/2023
(Reforma Tributária).
Especificamente no tocante às atividades ligadas à importação, à produção
e à comercialização de combustíveis, tal determinação precedeu à recente alteração
constitucional, destacando-se, a esse respeito, a norma prevista no art. 177, § 4o, I, ,
a
e II,
e
, da Constituição da República, segundo a qual a lei instituidora da
a
b
contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação
ou comercialização de petróleo, seus derivados, gás natural e álcool combustível
deverá adotar alíquotas diferenciadas de acordo com o produto ou o respectivo uso,
direcionando-se parcela dos recursos arrecadados ao pagamento de subsídios, além
do financiamento de projetos ambientais destinados à indústria do petróleo e do gás.

Rememore-se, ademais, a regra plasmada no art. 225, § 1o, VIII, da
Constituição da República, incluída pela EC n. 123/2022, dispondo incumbir ao Poder
Público “[...] manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e para o
hidrogênio de baixa emissão de carbono, na forma de lei complementar, a fim de
assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de
garantir diferencial competitivo em relação a estes”, especialmente no tocante à
contribuição ao PIS e à COFINS, e, mais recentemente, ao Imposto sobre Bens e
Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), nos moldes da dicção
atribuída pela EC n. 132/2023 (Reforma Tributária).
Conquanto não se olvide ser viável a veiculação de medidas precipuamente
arrecadatórias para favorecer a tutela do meio ambiente, há, na extrafiscalidade,
terreno propício à implementação de política pública voltada à preservação da
natureza, porquanto vocacionada ao emprego de instrumentos fiscais como forma de
incentivar ou de inibir o comportamento dos contribuintes, com vista à realização do
dever de proteção da biota, temática por mim abordada em âmbito doutrinário (cf.
COSTA, Regina Helena.
.
:
Apontamentos sobre a Tributação Ambiental no Brasil In
TORRES, Heleno Taveira (org.).
. São Paulo: Malheiros,
Direito Tributário Ambiental
2005, pp. 312-332).
Em igual linha de intelecção, emprestando ênfase à função indutora de
condutas em conformidade com a tutela ecológica, anota José Marcos Domingues que,
“[...] no ambiente sadio da tributação ambiental, o vetor arrecadatório deve dar espaço
generoso à reacomodação qualitativa da carga fiscal em prol do duplo dividendo que
alivia a produção e a renda em face da oneração da poluição” (
:
In Direito Tributário e
. 3a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 343).
Meio Ambiente
Outrossim, a par de atribuir ao legislador ordinário o encargo de levar em
conta a proteção do meio ambiente na formulação da política fiscal ( . . graduação de
e g
tributos ou concessão de benefícios fiscais à vista de medidas voltadas à preservação
ambiental), a Constituição da República igualmente confere ao intérprete diretriz
precípua segundo a qual, observados os limites semânticos da linguagem, é impositivo
conferir à legislação tributária, instituída em consonância com a proteção do meio
ambiente, o sentido mais afinado à preservação da natureza.
Trata-se, portanto, de uma teleologia constitucional própria, voltada a
compatibilizar o exercício da competência tributária e o direito fundamental ao meio
ambiente equilibrado mediante a inibição ou o estímulo de comportamentos
ecologicamente escorreitos e cuja positivação atribui ao intérprete o dever de levar em
conta os escopos da imposição de tributos no processo interpretativo de toda a
legislação infraconstitucional.
IV. Regramento sobre a adição de
(EAC) à
e
Etanol Anidro Combustível
Gasolina A
formulação da Gasolina C

Antes de analisar as normas tributárias concernentes à matéria, passo a
esquadrinhar algumas premissas sobre a dinâmica da adição do álcool do tipo Etanol

(EAC) à
para formulação da
, cuja
Anidro Combustível
Gasolina A
Gasolina C
compreensão é imprescindível ao deslinde da presente controvérsia, enquanto suporte
fático sobre o qual hão de ser aferidas as respectivas consequências fiscais.
Nesse contexto, de acordo com o art. 1o da Lei n. 8.723/1993, como parte
integrante da Política Nacional do Meio Ambiente, “[...] os fabricantes de combustíveis
ficam obrigados a tomar as providências necessárias para reduzir os níveis de emissão
de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos,
fuligem, material particulado e outros compostos poluentes nos veículos
comercializados no País, enquadrando-se aos limites fixados nesta lei”.
Ainda, nos moldes da redação originária do art. 9o do mesmo diploma
normativo, foi estabelecido o percentual obrigatório de 22% (vinte e dois por cento) de
álcool para acréscimo à gasolina, montante elevado para 27% (vinte e sete por cento)
com a promulgação da Lei n. 14.993/2024.
Em âmbito infralegal, a matéria foi normatizada por distintos atos
regulamentares emanados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), a qual estabeleceu diversos conceitos a respeito do tema,
valendo citar os seguintes:

i)
: combustível produzido a partir de processos utilizados nas
Gasolina A
refinarias, nas centrais de matérias-primas petroquímicas e nos
formuladores, destinado aos veículos automotivos dotados de motores de
ignição por centelha, sendo qualificada como
ou
, a
comum
premium
depender do grau de octanagem (art. 3o, I e II, da Resolução ANP n. 807
/2020);
ii)
: combustível obtido a partir da mistura da
e do
Gasolina C
Gasolina A
(EAC), nas proporções definidas pela legislação
Etanol Anidro Combustível
em vigor, sendo igualmente subdivida em
ou
(art. 3o, III e
comum
premium
IV, da Resolução ANP n. 807/2020);
iii)
(EAC): etanol combustível destinado para
Etanol Anidro Combustível
mistura com
de modo a propiciar a formulação da
Gasolina A,
Gasolina C
(art. 3o, IX, da Resolução ANP n. 907/2022);
iv)

Etanol Hidratado Combustível (EHC): etanol destinado à utilização direta

em motores de combustão interna (art. 3o, XI, da Resolução ANP n. 907
/2022).

A par de definir conceitos alusivos a produtos distintos, a Resolução ANP n.
807/2020 estabeleceu que somente os distribuidores podem realizar a adição de álcool
do tipo
(EAC) à
para formulação da
,
Etanol Anidro Combustível
Gasolina A
Gasolina C
sendo vedado, ademais, a comercialização de combustíveis em desacordo com a
regulamentação da agência reguladora, aí incluída a revenda da
pelos
Gasolina A
distribuidores aos comerciantes varejistas (arts. 3o e 4o).
Assim, por força de normas legais e regulamentares, o distribuidor de
combustíveis líquidos, no exercício sua atividade empresarial, deve adquirir o álcool da

categoria
(EAC) das usinas para, adicionando-o à
Etanol Anidro Combustível
Gasolina
em percentual fixado em lei, formular a
, único produto final passível de
A
Gasolina C
comercialização no mercado varejista.
Por isso, no seio da respectiva cadeia econômica e tendo em conta a
produção de combustível menos poluente, o álcool do gênero Etanol Anidro
(EAC) é essencial para o desenvolvimento da atividade desempenhada
Combustível
pelos distribuidores, porquanto elemento indissociável da formulação da
a
Gasolina C
ser ulteriormente vendida aos comerciantes e aos consumidores finais.
Delineada tal premissa, passo ao exame da legislação tributária relativa à
matéria.
V. Disciplina normativa sobre o creditamento de contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas

A sistemática da não cumulatividade, no texto original da Constituição da
República, veio expressamente contemplada apenas para dois tributos: o Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), regramento previsto, respectivamente, em seus arts. 153, § 3o, II, e
155, § 2o, I.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 42/2003, a qual incluiu o § 12
ao art. 195 do Texto Constitucional, estatui-se que a lei definirá os setores da atividade
econômica para os quais as contribuições incidentes sobre a receita ou o faturamento
serão não cumulativas.
No plano infraconstitucional, os arts. 1o e 2o,
, das Leis ns. 10.637/2002
caput
e 10.883/2003, prescrevem que a contribuição ao PIS e a COFINS, no sistema não
cumulativo, incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, com alíquotas,
respectivamente, de 1,65% e 7,6%.
No entanto, os §§ 1o-A dos mesmos preceitos normativos excepcionam
desse regramento a receita bruta auferida pelos produtores, importadores ou
distribuidores com a venda de álcool, hipótese na qual aplicáveis as alíquotas
constantes do art. 5o,
, e § 4o, da Lei n. 9.718/1998, assim expressos:
caput

Lei n. 10.637/2002 (PIS):

Art. 1 A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
o
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
[...]
Art. 2 Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-
o
se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1 , a
o
alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
[...]

§ 1 -A. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida
o
pelos produtores, importadores ou distribuidores com a venda de álcool,
inclusive para fins carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no
caput e no § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.

Lei n. 10.883/2003 (COFINS):

Art. 1 A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
o
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
[...]
Art. 2 Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
o
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1 , a alíquota de 7,6% (sete
o
inteiros e seis décimos por cento).
[...]
§ 1 -A. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida
o
pelos produtores, importadores ou distribuidores com a venda de álcool,
inclusive para fins carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no
caput e no § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.

Lei n. 9.718/1998:

Art. 5 A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a
o
receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes,
serão calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de:
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove
décimos por cento), no caso de produtor ou importador; e
II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 17,25%
(dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), no caso de
distribuidor.
[...]
§ 4 O produtor, o importador e o distribuidor de que trata o caput deste
o
artigo poderão optar por regime especial de apuração e pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no qual as alíquotas específicas
das contribuições são fixadas, respectivamente, em:
I – R$ 23,38 (vinte e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 107,52 (cento e
sete reais e cinqüenta e dois centavos) por metro cúbico de álcool, no caso
de venda realizada por produtor ou importador;
II – R$ 58,45 (cinqüenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e R$
268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) por metro
cúbico de álcool, no caso de venda realizada por distribuidor.

Noutro giro, tratando-se da sistemática não cumulativa – a qual, em
essência, representa autêntica concretização do
,
princípio da capacidade contributiva
visando a impedir, mediante concessão de créditos, que o tributo se torne um gravame
cada vez mais oneroso nas várias operações de circulação do produto ou da
mercadoria –, as Leis ns. 10.637/2002 e 10.883/2003 permitiram o creditamento da
contribuição ao PIS e da COFINS relativamente aos diversos custos incorridos pelos
contribuintes, valendo destacar as normas plasmadas nos arts. 3o, I e II, dos apontados
diplomas normativos:

Art. 3 Do valor apurado na forma do art. 2 a pessoa jurídica poderá
o
o
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para
, exceto em relação às mercadorias e aos
revenda
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3 do art. 1 desta Lei; e
o
o
b) nos §§ 1 e 1 -A do art. 2 desta Lei;
o
o
o
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2 da Lei n 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
o
o
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI (destaques meus).

Aponte-se, ainda, a regra constante dos arts. 3o, § 2o, II, dos apontados
diplomas normativos, segundo a qual não exsurge o direito a crédito quando “[...] da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no
caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pala
contribuição”, que tem por objetivo obstar o direito de crédito quando da aquisição de
bens ou produtos que escapam à incidência da contribuição ao PIS e da COFINS na
operação antecedente.
Diante desse panorama normativo, no tocante aos itens cuja receita oriunda
da respectiva venda foi alcançada pelas contribuições em exame na operação
antecedente – caso do
(EAC), como se verá adiante –,
Etanol Anidro Combustível
impõe-se efetuar distinção entre, de um lado, as aquisições de bens destinados à
(art. 3o,
, inciso I), e, de outra parte,
revenda
caput
a obtenção de bens e serviços a
serem utilizados como insumo na produção ou na fabricação de bens ou produtos
, inclusive combustíveis e lubrificantes (art. 3o,
, inciso II).
destinados à venda
caput
Na primeira hipótese, garante-se, como regra, o direito de crédito na
– sem, portanto, a elaboração de produto novo –,
obtenção de bens voltados à revenda
afastando, no entanto, o creditamento concernente à compra de certos itens, dentre os
quais o álcool do tipo
(EHC), consoante interpretação
Etanol Hidratado Combustível
conjunta dos arts. 2o, § 1o-A, e 3o, I, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
A seu turno, no tocante à aquisição de bens ou serviços a serem utilizados
,
como insumos na produção de novos bens direcionados à venda
inclusive
– pressupondo, dessarte, a modificação da natureza, do
combustíveis e lubrificantes
funcionamento, do acabamento ou da finalidade do produto final –, o direito a crédito
foi atribuído de maneira ampla, excetuado, tão somente, o pagamento realizado pelo
fabricante ou importador de determinados veículos, na forma dos arts. 3o, I, das Leis
ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, e 2o da Lei n. 10.485/2002.
Assim, há distinção relevante entre ambas as disposições normativas, sendo
necessário divisar entre os casos de compra de itens destinados à
– hipótese
revenda
na qual, como regra, a obtenção de álcool do tipo
(EHC)
Etanol Hidratado Combustível
não rende ensejo a creditamento –, e, por sua vez, a aquisição de bens ou serviços a
serem utilizados como
na confecção de produto distinto a ser objeto de
,
insumo
venda

inclusive no caso do álcool da espécie Etanol Anidro Combustível (EAC), circunstância
viabilizadora do direito ao crédito na respectiva aquisição (art. 3o, II, das Leis n. 10.637
/2002 e 10.833/2003).
Em suma, se o álcool é adquirido para revenda – caso do Etanol Hidratado
(EHC) –, a legislação, em princípio, veda o creditamento, na esteira dos
Combustível
arts. 2o, § 1o-A, e 3o, I, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diversamente, se o álcool é obtido para ser empregado como
de
insumo
novo produto, como na hipótese do
(EAC) a ser adicionado
Etanol Anidro Combustível
à
para formulação da
, resta incólume o direito de apropriação
Gasolina A
Gasolina C
creditícia, com amparo, neste caso, nos arts. 3o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833
/2003.

VI. Aspectos cronológicos sobre o direito ao crédito na aquisição de álcool para adição
à gasolina

Inicialmente, destaco que, a exemplo dos demais combustíveis,
historicamente, a legislação pertinente à incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS sobre o álcool, em suas diversas modalidades, passou por inúmeras
alterações, desde a instituição de regime de substituição tributária mediante indicação
dos distribuidores como contribuintes substitutos, até a implementação do regramento
monofásico, concentrando toda a tributação na figura dos produtores/importadores,
elos iniciais da respectiva cadeia econômica.
Por isso, para a correta compreensão da controvérsia, cumpre realizar
escorço cronológico pertinente à sucessão de leis no tempo.

VI.1. A revogação do regime de substituição tributária e a instituição da monofasia com
manutenção do direito ao crédito
Em sua redação originária, o art. 5o da Lei n. 9.718/1998, reafirmando o
regime de substituição tributária constante do art. 4o da Lei Complementar n. 70/1991,
estabeleceu que “[...] as distribuidoras de álcool para fins carburantes ficam obrigadas
a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições
referidas no art. 2o, devidas pelos comerciantes varejistas do referido produto”, sendo
mantida, ainda, a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS quanto às receitas
obtidas pelos produtores/importadores quando da venda de combustíveis aos
distribuidores.
Com a entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.991/2000 e suas
sucessivas reedições, restou alterado o art. 5o da Lei n. 9.718/1998 e suprimido o
regime de substituição tributária, dando lugar à concentração do ônus fiscal devido
pelo varejista na figura do distribuidor, na qualidade de contribuinte, reduzindo-se a 0
(zero), por sua vez, a alíquota incidente sobre as receitas decorrentes das vendas
efetuadas pelo comerciante final, consoante prescrevia o art. 42 da Medida Provisória
n. 2.158/2001.

Tal regramento, com parciais alterações, foi mantido até a edição da Medida
Provisória n. 413/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.727/2008, a qual, dando
nova redação ao art. 5o da Lei n. 9.718/1998, inaugurou regime monofásico mediante a
eleição dos produtores/importadores como únicos sujeitos passivos das contribuições
ao PIS e da COFINS na cadeia do álcool, subsistindo, em consequência, a alíquota 0
(zero) sobre as receitas decorrentes das vendas do combustível realizadas pelos
distribuidores ou comerciantes (art. 5o, § 1o, da Lei n. 9.718/1998).
Com essa sistemática, preservou-se a incidência da contribuição ao PIS e
da COFINS sobre as receitas oriundas das vendas realizadas por produtores
/importadores aos distribuidores, transação antecedente expressamente onerada, de
modo a maximizar o controle da Administração Tributária sobre o setor.
Essa intelecção constou, inclusive, da Exposição de Motivos da Medida
Provisória n. 413/2008,
:
in verbis

8. A proposta contida nos arts. 8o a 17 decorre da necessidade de
estabelecer nova sistemática de incidência da Contribuição para o PIS
/PASEP e da COFINS na produção e comercialização de álcool.
8.1 Atualmente, no caso de álcool, a Contribuição para o PIS/PASEP e a
COFINS incidem sobre a receita auferida pelo produtor ou pelo importador e
sobre as receitas auferidas pelo comerciante atacadista (distribuidor), sendo
que as alíquotas estão reduzidas a 0 (zero) com relação às receitas
auferidas pelos comerciantes varejistas.
8.2 Os arts. 8o a 17 estabelecem a incidência de forma concentrada das
contribuições no produtor ou no importador, ficando reduzida a 0 (zero) as
alíquotas nas etapas subseqüentes de comercialização no atacado e no
varejo.
[...]
8.4 As alterações propostas, ao transferir a incidência das contribuições do
distribuidor para o produtor ou importador e, ainda, determinar a instalação
de medidores de vazão, possibilitará melhor controle fiscal sobre o setor,
favorecendo a concorrência entre as empresas
(Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008
/Exm/EM-3-MF-MPV-413.htm. Acesso em 12.2.2025 – destaque meu).

Cumpre apontar, ainda, que, ao editar a Medida Provisória n. 413/2008, a
par de instituir o apontado regime monofásico, o Poder Executivo intentou vedar a
apuração de créditos de contribuição ao PIS e da COFINS na aquisição de álcool pelo
distribuidor de combustíveis, ainda que para adição à gasolina, como dispunha o art.
10 do citado ato normativo:

Art. 10. É vedada ao distribuidor de combustíveis a apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS decorrentes da aquisição de
para fins carburantes, mesmo que para

álcool
adicioná-lo à gasolina
(destaque meu).

Não obstante essa prescrição, quando da conversão da Medida Provisória
n. 413/2008 na Lei n. 11.727/2008, o Poder Legislativo, além de chancelar o novo

sistema monofásico, expressamente garantiu o direito ao creditamento nas aquisições
, inclusive quando destinado à adição à gasolina, fazendo incluir os §§ 13 a 15
de álcool
ao art. 5o da Lei n. 9.718/1998, com a seguinte redação:

Art. 5 A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a
o
receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes,
serão calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de:
[...]
§ 13. O produtor, importador ou distribuidor de álcool, inclusive para fins
carburantes, sujeito ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, pode descontar créditos relativos à aquisição
do produto para revenda de outro produtor, importador ou distribuidor.
§ 14. Os créditos de que trata o § 13 deste artigo correspondem aos valores
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em
decorrência da operação.
§ 15. O disposto no § 14 deste artigo não se aplica às aquisições de álcool
anidro para adição à gasolina, hipótese em que os valores dos créditos
serão estabelecidos por ato do Poder Executivo (destaques meus).

Tal legislação, a despeito do regime monofásico, categoricamente
reconheceu ao produtor, ao importador e ao distribuidor o direito de apurar créditos na
, fixando-se que, nas hipóteses de
, o respectivo valor
compra de álcool
revenda
corresponderia ao montante relativo à contribuição ao PIS e à COFINS devidas na
operação antecedente (§§ 13 e 14).
Ainda, nos casos de aquisição de álcool para adição à gasolina – servindo,
portanto, como
–, a Lei n. 11.727/2008 manteve o direito de crédito
insumo
anteriormente amparado nos arts. 3o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.883/2002,
atribuindo ao Poder Executivo, tão somente, a quantificação do respectivo patamar (§
15), o que foi empreendido mediante a edição do Decreto n. 6.573/2008, o qual

estabeleceu o seguinte em seu art. 3o:
Art. 3o No caso da aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, os
valores dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de
que trata o § 15 do art. 5 da Lei n 9.718, de 1998, ficam estabelecidos,
o
o
respectivamente, em:
I - R$ 3,21 (três reais e vinte e um centavos) e R$ 14,79 (quatorze reais e
setenta e nove centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda
realizada por produtor ou importador; e
II - R$ 16,07 (dezesseis reais e sete centavos) e R$ 73,93 (setenta e três
reais e noventa e três centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de
venda realizada por distribuidor.

A despeito da apuração de créditos das contribuições em tela na aquisição
de álcool para adição à gasolina estar amparada pelos arts. 3o, II, das Leis ns. 10.637
/2002 e 10.833/2003, e, ainda, pelo art. 5o, § 15, da Lei n. 9.718/2008, nos moldes da
redação conferida pela Lei 11.727/2008, o Decreto n. 8.164/2013 reduziu a 0 (zero) o
direito creditório:

Art. 3o No caso de aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, os
valores dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de

que trata o § 15 do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, ficam estabelecidos em
, qualquer que seja o fornecedor do álcool
R$ 0,00 (zero real)
(destaques
meus).

Nessa linha, sob pretexto de laborar nos quadrantes da lei, a atuação do
Poder Executivo – frise-se, mediante ato normativo meramente secundário – terminou
por aniquilar o creditamento expressamente plasmado em norma de superior
hierarquia, porquanto subtraiu dos distribuidores o usufruto de direito de crédito em
e
manifesta contrariedade aos princípios da capacidade contributiva da proteção ao
, os quais, especificamente no tocante
meio ambiente por meio de tributação favorecida
à matéria em exame, têm por objetivo reduzir o gravame fiscal nas aquisições de álcool
para adição à gasolina, de modo a viabilizar a produção de combustível com menor
emissão de gases nocivos à atmosfera.
Tal compreensão, ademais, é corroborada pelo relatório apresentado ao
Plenário da Câmara dos Deputados durante o procedimento de conversão da Medida
Provisória n. 413/2008 na Lei n. 11.727/2008, sobretudo quando mencionado que o
reconhecimento do direito ao creditamento da contribuição ao PIS e da COFINS na
aquisição de álcool, em suas mais diversas formas, resultou de consenso após
exaustivos debates entre produtores, distribuidores e o Governo,
:
in verbis

Após exaustivos debates, em que se reuniram representantes dos
produtores, dos distribuidores e do Governo, conseguiu-se obter uma
redação alternativa capaz de aglutinar o apoio de todos os setores
envolvidos, e que está refletida nos artigos 7o a 16 do PLV.
O novo regramento, em resumo:
a) mantém a divisão atualmente em vigor da incidência das contribuições
sobre o produtor, ou o importador, e o distribuidor, alterando apenas a sua
proporção, pela fixação de novos parâmetros para a definição das
respectivas alíquotas;
b) uniformiza as alíquotas ad valorem da Contribuição para o PIS/PASEP e
da Cofins sobre o álcool anidro e o álcool hidratado, permitindo a
apropriação de créditos, pelo distribuidor, correspondentes à contribuição
recolhida pelo produtor ou importador
(Disponível
em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb
/prop_mostrarintegra?codteor=558893&filename=PPP%201%
20MPV41308%20=%3E%20MPV%20413/2008. Acesso em 12.2.2025)

Nesse contexto, ato infralegal poderia graduar o patamar do crédito,
reduzindo-o ou alterando-o à vista de contingências diversas, circunstância que, em
princípio, não redundaria em ofensa à legalidade. Entretanto, a despeito da autorização
legal para modular os limites do creditamento, ao impedir,
, o gozo de
tout court
benefício tributário reconhecido pelo Congresso Nacional, o Poder Executivo
impropriamente arvorou-se de competências legislativas, objetivando, na prática,
despir norma dotada de superior hierarquia de qualquer eficácia, sendo ilegal, por
conseguinte, o Decreto n. 8.164/2013, porquanto atentatório aos princípios da
e da
, bem como à orientação
capacidade contributiva
proteção ambiental
expressamente contida no art. 5o, § 15o, da Lei n. 9.718/1998, na redação atribuída
pela Lei n. 11.727/2008.

Dessarte, tratando-se de ato normativo írrito, pois em descompasso com a
norma da qual extraía seu fundamento de validade, a redução a 0 (zero) do crédito na
aquisição de álcool pelos distribuidores é despida de eficácia normativa, razão pela
qual de rigor concluir pela repristinação dos patamares de crédito antes previstos no
art. 3o do Decreto n. 6.573/2008.
VI.2. Publicação da Medida Provisória n. 613/2013, convertida na Lei n. 12.859/2013

Posteriormente, o Poder Executivo publicou a Medida Provisória n. 613
/2013, a qual, entre outros pontos, instituiu crédito presumido da contribuição do PIS e
da COFINS na venda de álcool (arts. 1o a 3o), conferindo, ademais, nova redação ao
art. 5o, § 13, da Lei n. 9.718/1998, de maneira a excluir os distribuidores de
combustíveis do direito ao creditamento das mencionadas contribuições na aquisição
de álcool para
– hipótese, por exemplo, do
revenda
Etanol Hidratado Combustível
(EHC) –, prerrogativa mantida apenas para os produtores e importadores:

Art. 5 A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a
o
receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes,
serão calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de:
[...]
§ 13.
, inclusive para fins carburantes,
O produtor e o importador de álcool
sujeitos ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS
/Pasep e da Cofins podem descontar créditos relativos à aquisição do
produto para
de outro produtor ou de outro importador
revenda
(destaques
meus).

Tal alteração, no entanto, em nada impactou a possibilidade de os
distribuidores de combustíveis descontarem créditos da contribuição ao PIS e da
COFINS decorrentes da aquisição de álcool da modalidade Etanol Anidro Combustível
(EAC) para acréscimo à gasolina, pois ( ) o direito estava assegurado expressamente
i
pelos apontados arts. 3o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003 – os quais, reitere-
se, viabilizam o creditamento na aquisição de insumos para fabricação de produtos
destinados à venda –, e ( ) não alterada a redação do § 15 do art. 5o da Lei n. 9.718
ii
/1998, o qual permaneceu produzindo todos os seus efeitos.
Além disso, a exposição de motivos da Medida Provisória n. 613/2013
deixou claro que sua edição fundamentou-se no papel desempenhado pelo etanol na
matriz energética nacional, principalmente por atuar como combustível alternativo à
gasolina, revelando-se urgente e relevante “[...] fomentar a produção e a modicidade
dos preços do etanol, dada sua importância para o setor energético brasileiro, e,
consectariamente, para toda a economia nacional” (Disponível em: https://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Exm/EM-0090-MF-Mpv-613-13.doc.
Acesso em: 12.2.2025).
Dessarte, a indicada modificação do § 13 do art. 5o da Lei n. 9.718/1998 não
afetou o direito de apurar créditos da contribuição ao PIS e da COFINS na aquisição de
álcool para adição à gasolina – hipótese do
(EAC) –, pois
Etanol Anidro Combustível
benefício fiscal decorrente dos princípios da capacidade contributiva e da proteção ao

meio ambiente garantido, em âmbito infraconstitucional, por normas específicas, mais
precisamente os arts. 3o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, e 5o, § 15, da Lei
n. 9.718/1998, na redação conferida pela Lei n. 11.727/2008.
VI.3. Entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.063/2021, convertida na Lei n. 14.292
/2022

Finalmente, vale registrar que, em 2021, foi publicada a Medida Provisória n.
1.063/2021, posteriormente convertida na Lei n. 14.292/2022, a qual incluiu os §§ 13-A,
14-A e 16-A ao art. 5o da Lei n. 9.718/1998, assim expressos:

Art. 5 A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a
o
receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes,
serão calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de:
[...]
§ 13. O produtor e o importador de álcool, inclusive para fins carburantes,
sujeitos ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS
/Pasep e da Cofins podem descontar créditos relativos à aquisição do
produto para revenda de outro produtor ou de outro importador.
§ 13-A. O distribuidor sujeito ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar créditos
relativos à aquisição, no mercado interno, de álcool anidro para adição à
gasolina.
§ 14. Os créditos de que trata o § 13 deste artigo correspondem aos valores
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em
decorrência da operação.
§ 14-A. Os créditos de que trata o § 13-A deste artigo correspondem aos
valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que incidiram sobre a
operação de aquisição.
[...]
§ 16. Observado o disposto nos §§ 14 e 14-A deste artigo, não se aplica às
aquisições de que tratam os §§ 13 e 13-A deste artigo o disposto na alínea
“b” do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e na alínea “b” do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003 (destaques meus).

Destacada legislação – a qual, atualmente, rege a matéria em sua
integralidade –, afora reafirmar o direito ao creditamento da contribuição ao PIS e da
COFINS na aquisição de álcool para adição à gasolina (§ 13-A), afastou a
possibilidade de sua quantificação pelo Poder Executivo, prescrevendo, ao revés, que
o respectivo montante corresponde aos valores das mencionadas exações incidentes
na operação anterior (§ 14), fazendo cessar, por conseguinte, a eficácia do então
Decreto n. 6.573/2008 mediante o qual delimitado o patamar dos créditos por ato
infralegal.
Analisada a disciplina normativa, prossigo com o exame do panorama
jurisprudencial.

VII. Panorama jurisprudencial
VII.1. Jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)

A despeito do ineditismo da controvérsia alusiva ao creditamento da
contribuição ao PIS e da COFINS nas aquisições de álcool para adição à gasolina em
colegiados deste Tribunal Superior, a temática foi reiteradas vezes apreciada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão integrante da estrutura da
União ao qual incumbe, em última instância administrativa, o julgamento dos recursos
sobre a interpretação da legislação tributária federal (cf. art. 48 da Lei n. 11.941/2009).
Nessa linha, há diversos precedentes do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), inclusive sob a sistemática dos recursos administrativos
repetitivos, adotando a orientação segundo a qual, não obstante o regime monofásico
legalmente instituído, a compra de álcool do tipo
(EAC) para
Etanol Anidro Combustível
adição à
, de modo a formular a
, configura operação de
Gasolina A
Gasolina C
aquisição de insumo e, por isso, rende ensejo ao creditamento da contribuição ao PIS
e da COFINS pelos distribuidores, nos moldes dos arts. 3o, II, das Leis ns. 10.637/2002
e 10.833/2003, como denotam os seguintes acórdãos:

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO
A GASOLINA DO TIPO C. CARACTERIZAÇÃO DE INSUMO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo A para a
obtenção da gasolina do tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, é
considerado insumo pela legislação PIS/Pasep e COFINS. Por se tratar de
insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o contribuinte se
credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos termos do que
dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a redação que lhe foi dada
pela Lei n. 10.865/04.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO
DE
ÁLCOOL
HIDRATADO COMUM. DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL. VEDAÇÃO.
Trata-se de opção legislativa a impossibilidade de apuração de créditos da
contribuição sobre as aquisições de álcool etanol hidratado.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE.
Sobre o crédito tributário não pago no vencimento incidem juros de mora à
taxa SELIC. Compõem o crédito tributário o tributo e a correspondente multa
de ofício.
(Acórdão n. 3101-003.945 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Rel. Conselheiro Renan Gomes Rego, j. 28.11.2024 – destaques
meus).

NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição
de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF.
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO
A GASOLINA DO TIPO C. CARACTERIZAÇÃO DE INSUMO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo A para a
obtenção da gasolina do tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, é
considerado insumo pela legislação PIS/Pasep e COFINS. Por se tratar de

insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o contribuinte se
credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos termos do que
dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a redação que lhe foi dada
pela Lei n. Lei 10.865/04.
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME
MONOFÁSICO. POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica do PIS/Pasep e da COFINS não é impedimento
para o creditamento do contribuinte. Não há uma dependência entre
monofasia e creditamento, já que tais normativas apresentam funções
jurídicas distintas. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.051.634/CE).
(Acórdão n. 3401-011.915 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Rel. Conselheiro Marcos Roberto da Silva, j. 25.7.2023 –
destaques meus).

ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO PARA PRODUÇÃO DE GASOLINA TIOPO C.
CREDITAMENTO. COFINS. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o
contribuinte se credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos
termos do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a redação
que lhe fora dada pela lei n. lei 10.865/04.
COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME MONOFÁSICO.
POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o
creditamento do contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e
creditamento, já que tais normativas apresentam funções jurídicas distintas.
Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.051.634/CE).
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA.
A certeza e liquidez do crédito pleiteado pelo contribuinte são condições
essenciais ao seu reconhecimento, incumbindo-lhe o ônus da prova.
Recurso voluntário parcialmente provido. Direito creditório reconhecido em
parte.
(Acórdão n. 3402-004.356 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Rel.
Conselheiro Diego Dinis Ribeiro, j. 29.8.2017 – destaques meus).

Ressalte-se, ainda, que as decisões administrativas nas quais exarada
compreensão diversa fundam-se, precipuamente, na suposta ausência de formulação
de produto novo quando da adição de
(EAC) à
Etanol Anidro Combustível
Gasolina A
para a formulação da
, reputando tratar-se de mera mistura de bens (cf.
Gasolina C
Acórdão n. 3401-013.411 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Rel. Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, j. 22.8.2024).
Tal orientação, em meu sentir, desconsidera todo o panorama regulatório
editado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o
qual, como apontado, a par de impor aos distribuidores, para o exercício de sua
atividade econômica, a junção de ambos os combustíveis, interdita a venda de produto
distinto da
por tais agentes, razão pela qual a análise dos influxos
Gasolina C
regulamentares é imprescindível para o deslinde da controvérsia.

VII.2. Orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a não cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS e o dever de proteção ambiental
Por seu turno, em âmbito jurisdicional, cumpre rememorar o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 756 da repercussão geral, ocasião

na qual assentado que “[...] o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a
não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os
demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao
PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da
proteção à confiança” (cf. RE n. 841.979/PE, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
TRIBUNAL PLENO, j. 28.11.2022, DJe 9.2.2023).
Não obstante ter sido atribuído ao legislador ordinário espaço para
conformação do regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS, concluiu-
se que, nessa ambiência, é imprescindível a observância de diversos preceitos
constitucionais, inclusive o dever de proteção ambiental mediante a imposição
tributária,
também fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em precedente
ratio
vinculante, ao declarar a inconstitucionalidade dos arts. 47 e 48 da Lei n. 11.196/2005,
os quais vedavam a apuração de créditos das mencionadas contribuições na aquisição
de insumos recicláveis (cf. Tema n. 304, RE n. 607.109/PR, Redator p/ Acórdão
Ministro GILMAR MENDES, j. 8.6.2021, DJe 13.8.2021).
Na oportunidade, embora reconhecida a relativa liberdade atribuída ao
Congresso Nacional na determinação da não cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, restou consignado no voto vencedor prolatado pelo Sr. Ministro Gilmar
Mendes ser defeso ao legislador, mediante a vedação à apuração de créditos,
implementar política tributária contrária à proteção ambiental, consoante denotam os
seguintes trechos:

Surpreendentemente, no caso em análise, a supressão de benefícios fiscais
recaiu justamente sobre as cadeias econômicas mais alinhadas com as
diretrizes perseguidas pela comunidade internacional, que cada vez mais se
conscientiza quanto à necessidade de progressiva substituição das
Ao assim agir, o Estado
atividades industriais nocivas ao meio ambiente.
brasileiro prejudica as empresas que, ciosas de suas responsabilidades
sociais, optaram por contribuir com o Poder Público e com a coletividade na
promoção de uma política de gerenciamento ambientalmente adequado de
resíduos sólidos.
Há, atualmente, um certo consenso em torno da necessidade de tutela
integral do meio ambiente, considerado pela jurisprudência do Tribunal um
bem jurídico autônomo, merecedor de ampla tutela constitucional.
[...]
A propósito, nos últimos anos, foram editados diversos diplomas normativos
relacionados a essa importante temática, o que demonstra preocupação por
parte do legislador quanto à regulamentação de atividades potencialmente
nocivas ao meio ambiente.
[...]
Dados os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro nesta temática,
não há dúvidas de que a simples inércia do Poder Público em torno do
oferecimento de incentivos econômicos à utilização de insumos recicláveis
já seria, em si mesma, conduta altamente censurável. Mas, no presente
caso, as falhas estatais não se resumem a uma postura meramente
contemplativa. A Corte se depara, fundamentalmente, com dispositivos
legais que oferecem tratamento tributário prejudicial às cadeias econômicas
ecologicamente sustentáveis, desincentivando a manutenção de linhas de
e no reaproveitamento de
produção assentadas em tecnologias limpas
materiais recicláveis.

Não bastasse esse comportamento contraditório, é certo que a Constituição
Federal, mediante abordagem ética do tema, consagrou o meio ambiente
como bem jurídico merecedor de tutela diferenciada, circunstância essa que
impõe ao “poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações” (art. 225). Nessa toada, o texto
constitucional dispôs que a ordem econômica deve se pautar pela “proteção
do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação” (art. 170, inciso VI).
[...]
Percebe-se, portanto, que a generosa latitude semântica do art. 170, inciso
VI, da Constituição Federal confere grande autonomia ao legislador na
escolha do conteúdo concretizador da norma constitucional. Essa maior
liberdade de conformação política, contudo, não investe os parlamentares
em um poder absoluto, tampouco lhes confere a prerrogativa de
desconstruir os compromissos éticos estabelecidos no texto constitucional.
No caso em tela, por exemplo, o legislador possui ampla discricionariedade
para dispor sobre a forma como se dará o tratamento favorecido em razão
do menor impacto ambiental dos produtos, bem assim para estabelecer os
critérios de elegibilidade, a extensão e a intensidade dos estímulos
assegurados em benefício das atividades ecologicamente sustentáveis.
Não há espaço, contudo, para o esvaziamento do substrato axiológico da
norma prevista no art. 170, inciso VI, da CF, mediante a imposição de
tratamento tributário prejudicial às empresas que, realizando os objetivos
previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 7o da Lei 12.305
/10), investiram em métodos industriais menos lesivos ao meio ambiente
(destaques meus).

Essa diretriz ressoou na jurisprudência da Segunda Turma desta Corte que,
ao afastar a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre imóvel
integralmente afetado por Área de Preservação Permanente (APP) – e, portanto,
impassível de exploração econômica pelo respectivo proprietário –, anotou ser
necessário compatibilizar o Direito Tributário e o Direito Ambiental, consoante
seguintes trechos do voto condutor proferido pelo Sr. Ministro Herman Benjamin no
julgamento do AgInt no AREsp n. 1.723.597/SP:

O Direito Tributário deve ser amigo, e não adversário, da proteção do meio
ambiente. A ‘justiça tributária’ necessariamente abarca preocupações de
sustentabilidade ecológica, abrigando tratamento diferenciado na exação de
tributos, de modo a dissuadir ou premiar comportamento dos contribuintes
que, adversa ou positivamente, impactem o uso sustentável dos bens
ambientais tangíveis e intangíveis.
No Estado de Direito Ambiental, sob o pálio sobretudo, mas não
exclusivamente, do princípio poluidor-pagador, tributos despontam, ao lado
de outros instrumentos econômicos, como um dos expedientes mais
poderosos, eficazes e eficientes para enfrentar a grave crise de gestão dos
recursos naturais que nos atormenta. Sob tal perspectiva, cabe ao Direito
Tributário - cujo campo de atuação vai, modernamente, muito além da
simples arrecadação de recursos financeiros estáveis e previsíveis para o
Estado - identificar e enfrentar velhas ou recentes práticas nocivas às bases
A partir daí,
da comunidade da vida planetária.
dele se espera, quer
autopurificação de medidas de incentivo a atividades antiecológicas e de
perpetuação de externalidades ambientais negativas, quer desenho de
mecanismos tributários inéditos, sensíveis a inquietações e demandas de
sustentabilidade, capazes de estimular inovação na produção, circulação e

consumo da nossa riqueza natural, assim como prevenir e reparar danos a
biomas e ecossistemas. Um esforço concertado, portanto, que envolve,
pelos juízes, revisitação e releitura de institutos tradicionais da disciplina e,
simultaneamente, pelo legislador, alteração da legislação tributária vigente
(j. 29.3.2021, DJe 6.4.2021 – destaques meus).

Assim, embora seja viável à legislação infraconstitucional disciplinar a
sistemática não cumulativa das contribuições em exame, a atuação legiferante deve
observar o dever de proteção ao meio ambiente no exercício da competência tributária,
sendo vedada a adoção de mecanismos que imponham tratamento prejudicial a
contribuintes cujas atividades econômicas viabilizem a fabricação de produtos menos
lesivos à natureza.

VII.3. Precedentes vinculantes deste Superior Tribunal de Justiça
VII.3.1. Conceito de insumo para efeito de creditamento da contribuição ao PIS e da
COFINS

Ao apreciar os Temas ns. 779 e 780 dos recursos especiais repetitivos, a
Primeira Seção desta Corte abraçou compreensão segundo a qual, para efeito dos
arts. 3o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, “[...] o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte” (cf. REsp
n. 1.221.170/PR, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, j. 22.2.2018, DJe 24.4.2018).
Na ocasião, em voto vogal, ressaltei que o critério da essencialidade “[...] diz
com item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”, sendo a relevância, por sua vez, “[...] identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva ( .v
. o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
g
agroindústria), seja por imposição legal ( . . equipamento de proteção individual -
v g
EPI)”, exegese vencedora e à qual o Sr. Relator aderiu.
Trata-se de diretriz hermenêutica vinculante que, aplicada à hipótese em
testilha, revela ser o
(EAC) inegavelmente qualificado como
Etanol Anidro Combustível
insumo na produção da
, atendendo, a um só tempo, ambos os critérios
Gasolina C
fixados pela Primeira Seção desta Corte, porquanto ( ) essencial ao exercício da
i
atividade produtiva dos distribuidores, uma vez que a sua adição à
é
Gasolina A
inerente e inseparável do processo compositivo do produto final
, e, ainda, (
Gasolina C
ii
) relevante, pois atribuído a tais agentes o dever legal e regulamentar de incorporar
combustíveis distintos na respectiva cadeia comercial, dando origem a novo produto.

VII.3.2. Apuração de crédito da contribuição ao PIS e da COFINS no sistema
monofásico: necessidade de
com o Tema n. 1.093/STJ
distinguishing
Sobre o tema, após divergência entre as Primeira e Segunda Turmas desta
Corte, a Primeira Seção, vencida minha compreensão, concluiu que,
, a
em regra
instituição de regime monofásico da contribuição ao PIS e da COFINS é incompatível
com o direito à apropriação de créditos, ressalvadas as hipóteses expressamente
delineadas pelo legislador.
O acórdão do
restou assim ementado:
leading case

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS. REVENDA DE MERCADORIAS. REGIME MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n.
3 do Plenário do STJ).
2. No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase,
sendo suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a
se evitar.
3. Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em
operações sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo
(contribuinte) da cadeia produtiva, havendo direito a abater o crédito da
etapa anterior.
4. "Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade
quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do
fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias"
(STF, RE 762892 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJe-070).
24/03/2015
5. A regra geral é a de que o abatimento de crédito não se coaduna com o
regime monofásico, só sendo excepcionada quando expressamente prevista
pelo legislador, não sendo a hipótese dos autos, nos termos do que
estabeleceu o item 8 da Exposição de Motivos da MP n. 66/2002, convertida
na Lei n. 10.637/2002, que dispôs, de forma clara, que os contribuintes
tributados em regime monofásico estariam excluídos da incidência não
cumulativa do PIS/PASEP.
6. O benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da
especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003,
bem como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida
pelo legislador para a materialização do princípio da não cumulatividade,
quanto à COFINS e à contribuição ao PIS.
7. A técnica da monofasia é utilizada para setores econômicos geradores de
expressiva arrecadação, por imperativo de praticabilidade tributária, e
objetiva o combate à evasão fiscal, sendo certo que interpretação contrária,
a permitir direito ao creditamento, neutralizaria toda a arrecadação dos
setores mais fortes da economia.
8. Embargos de divergência desprovidos.
(EDv nos EAREsp n. 1.109.354/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA SEÇÃO, j. 14.4.2021, DJe 3.5.2021 – destaques meus).

Tal entendimento foi reafirmado pela Primeira Seção, por maioria, no
julgamento do Tema n. 1.093 dos recursos repetitivos, sendo fixadas as seguintes
teses:

1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do
Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I,
"b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto
não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b"
da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a
técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa
jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente
bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais
podem-lhe gerar créditos.
5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não
sejam estornados (sejam mantidos ) quando as respectivas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a
constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei
n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.
(cf. REsp n. 1.894.741/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 27.4.2022, DJe 5.5.2022 – destaques
meus).

Não obstante, em princípio, tais precedentes aparentem ser aplicáveis à
hipótese sob escrutínio, verifico a necessidade de proceder ao
entre os
distinguishing
casos.
Primeiramente, os mencionados julgados estabeleceram diretrizes gerais
para todos os bens sujeitos à monofasia, sendo perfeitamente possível evidenciar
peculiaridades fático-jurídicas em cada cadeia produtiva para verificar a incidência de
igual orientação.
Nesse aspecto, relativamente à tributação do álcool – combustível que,
notoriamente, contribui com os esforços para a implantação de uma economia global
de baixo carbono e cuja adição à gasolina, de maneira expressa, foi arrolada pela Lei
n. 8.723/1993 como mecanismo da Política Nacional do Meio Ambiente, de modo a
atingir objetivos ambientalmente relevantes –, não se pode desconsiderar a existência
de diretriz hermenêutica amparada pela Constituição da República e reforçada pela EC
n. 132/2023, bem como adotada pelo Supremo Tribunal Federal, voltada à adoção de
instrumentos fiscais para a proteção ambiental, temática não tratada no precedente
repetitivo indicado.
Além disso, embora instituído pela Medida Provisória n. 413/2008,
convertida na Lei n. 11.727/2008, regime monofásico alusivo à contribuição ao PIS e à
COFINS sobre as receitas da venda de álcool, repise-se ter a mesma legislação

categoricamente autorizado os distribuidores a descontarem créditos decorrentes da
aquisição do insumo para acréscimo à gasolina, nos moldes da redação conferida ao
art. 5o, § 15, da Lei n. 9.718/1998, orientação atualmente constante do § 13-A do
mesmo dispositivo, consoante a dicção atribuída pela Medida Provisória n. 1.063/2021
e pela Lei n. 14.292/2022, segundo a qual “[o] distribuidor sujeito ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá
descontar créditos relativos à aquisição, no mercado interno, de álcool anidro para
adição à gasolina”.
Assim, a mera sujeição do álcool à monofasia quanto às contribuições em
exame não interdita, por si só, o direito ao creditamento, sendo de rigor descortinar a
controvérsia mediante análise acurada de normas especiais.
Ainda, ao apontar, no Tema n. 1.093 dos recursos repetitivos, ser vedada,
, a constituição de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os
em regra
componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, a
Primeira Seção desta Corte partiu, precipuamente, da interpretação conjunta dos arts.
2o, § 1o e § 1o-A, e 3o, I, , das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais, como
b
mencionado, interditam o creditamento no tocante à obtenção de bens destinados à
, a exemplo de produtos farmacêuticos ou de higiene pessoal e autopeças.
revenda
De maneira distinta, no caso em apreço, reitere-se, a aquisição de álcool do
tipo
(EAC) pelos distribuidores, por
Etanol Anidro Combustível
força de normas legais e
regulamentares, é destinada exclusivamente à adição à
, de modo a
Gasolina A
formular um novo produto denominado
, enquanto parte essencial de sua
Gasolina C
atividade econômica, tratando-se, portanto, de bem utilizado como
na
insumo
fabricação de produtos destinados à
, hipótese na qual o direito à apuração de
venda
crédito encontra supedâneo em preceitos legais diversos, mais precisamente nos arts.
3o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Por isso, diante das peculiaridades envolvendo a matéria em debate, revela-
se inviável transpor as conclusões do Tema n. 1.093 dos recursos repetitivos para a
solução da controvérsia, impondo-se, com arrimo no art. 489, § 1o, VI, do CPC/2015,
afastar a aplicação do apontado precedente qualificado.
VIII. Síntese conclusiva
Diante de todo o exposto, penso ser possível estabelecer as seguintes
conclusões:

a) deflui da Constituição da República teleologia exegética relativamente às
normas tributárias extrafiscais voltadas a estimular ou a inibir
comportamentos de relevante interesse ambiental, cuja
deve guiar o
ratio
intérprete para viabilizar juízo hermenêutico tendente a compatibilizar a
proteção ecológica e a imposição de ônus fiscais, orientação já adotada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal no tocante à apropriação de créditos
da contribuição ao PIS e da COFINS;

b) nos termos da Lei n. 8.723/1993 e de atos normativos da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), como parte
integrante da Política Nacional do Meio Ambiente para reduzir a emissão de
gases nocivos à atmosfera, é obrigatória a adição de álcool à gasolina a ser
utilizada em veículos automotores, impondo-se aos distribuidores, ademais,
o dever de adquirir
(EAC) como insumo
Etanol Anidro Combustível
indispensável ao exercício de sua atividade econômica para, adicionando-o
à
, formular novo produto (
);
Gasolina A
Gasolina C
c) os arts. 3o, I,
, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003 somente
b
interditam o creditamento quando o produto adquirido é destinado à revenda
, não sendo essa a hipótese do
(EAC), cuja
Etanol Anidro Combustível
aquisição, na qualidade de insumo da
, rende ensejo à
Gasolina C
apropriação de créditos pelos distribuidores, com amparo nos arts. 3o, II, das
Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003;
d) com a vigência do regime monofásico da contribuição ao PIS e da
COFINS pela Medida Provisória n. 413/2008, convertida na Lei n. 11.727
/2008, há incidência das exações sobre as receitas decorrentes da venda de
álcool dos produtores/importadores aos distribuidores, na forma do art. 5o da
Lei n. 9.718/1998, não incidindo, portanto, a vedação ao creditamento
estampada no art. 3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003;
e) a despeito do regime monofásico da contribuição ao PIS e da COFINS
sobre o álcool, o legislador, de maneira expressa, autorizou a apropriação
de créditos quando de sua aquisição para servir de insumo destinado à
adição à gasolina, caso do
(EAC), consoante
Etanol Anidro Combustível
dispõe o art. 5o, § 15, da Lei n. 9.718/1998, na redação atribuída pela
Medida Provisória n. 413/2008 e pela Lei n. 11.727/2008;
f) a inclusão dos §§ 13 a 15 ao art. 5o da Lei n. 9.718/1998 importou
concessão de direito creditório em favor dos distribuidores de combustíveis
na aquisição de álcool para acréscimo à gasolina, atribuindo ao Poder
Executivo, tão somente, o dever de quantificar o respectivo montante;
g) o patamar dos créditos da contribuição ao PIS e da COFINS na aquisição
de álcool para adição à gasolina foi estabelecido mediante o Decreto n.
6.573/2008, sendo ilegal a ulterior redução de tal valor a 0 (zero) pelo
Decreto n. 8.164/2013, porquanto o ato meramente regulamentar contrariou
os
e da
, bem como
princípios da capacidade contributiva
proteção ambiental
a orientação expressamente contida no art. 5o, § 15, da Lei n. 9.718/1998,
na redação atribuída pela Lei n. 11.727/2008;
h) a Medida Provisória n. 613/2013 não retirou os distribuidores do direito ao
creditamento na aquisição de álcool para adição à gasolina, hipótese do
(EAC), pois não afastada sua natureza de
Etanol Anidro Combustível
insumo na produção da
e mantida a vigência do art. 5o, § 15, da
Gasolina C
Lei n. 9.718/1998;

i) com a entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.063/2021,
posteriormente convertida na Lei n. 14.292/2022, reafirmou-se o direito ao
creditamento já assentado em legislação anterior, estabelecendo-se, a seu
turno, que o respectivo valor deve corresponder ao montante da contribuição
ao PIS e da COFINS incidente sobre a operação de aquisição, sem mais
espaço para sua delimitação pelo Poder Executivo;
j) em diversos precedentes, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) vem reconhecendo o direito de apropriação de créditos da
contribuição ao PIS e da COFINS na aquisição, pelos distribuidores, de
(EAC) para viabilizar a formulação da
;
Etanol Anidro Combustível
Gasolina C
k) a orientação abraçada pela Primeira Seção desta Corte nos EDv nos
EAREsp n. 1.109.354/SP e no Tema n. 1.093 dos recursos repetitivos,
segundo a qual, em regra, a monofasia é incompatível com o creditamento
da contribuição ao PIS e da COFINS, não se aplica às aquisições de Etanol
(EAC) para adição à gasolina, pois ( ) há norma legal
Anidro Combustível
i
expressa autorizando a apropriação de créditos nessas hipóteses, ( ) a
ii
medida tem escopo extrafiscal direcionado à produção de combustível
menos poluente, em sintonia com o dever constitucional de proteção
ambiental, e ( ) as teses vinculantes foram fixadas tendo em conta,
iii
precipuamente, o regime da aquisição de bens para
previsto nos
revenda
arts. 3o, I,
, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não tratando,
b
portanto, da hipótese de obtenção de bens ou serviços para servir de
insumos na formulação de produtos destinados à
(arts. 3o, II, das Leis
venda
ns. 10.637/2002 e 10.833/2003).

Assentadas tais premissas, passo à análise do caso concreto.
IX. Análise do caso concreto

No caso, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança objetivando manter
e utilizar créditos da contribuição ao PIS e da COFINS decorrentes da aquisição de
(EAC) para servir como insumo na produção de
Etanol Anidro Combustível
Gasolina C
(fls. 1/165e), tendo sido concedida a segurança em primeiro grau (fls. 860/934e),
decisão posteriormente reformada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, sob os
fundamentos de que, ( ) embora o
(EAC) seja considerado
i
Etanol Anidro Combustível
insumo na fabricação da
, resta inviável o creditamento, porquanto o regime
Gasolina C
monofásico a que sujeito o álcool inviabiliza a apuração de créditos, e ( ) com o
ii
advento da Lei n. 12.859/2013, fruto da conversão da Medida Provisória n. 613/2013
em lei, os distribuidores foram excluídos do direito ao apontado creditamento (fls. 1.164
/1.172e).
Nesse contexto, a despeito da correta exegese da Corte de origem a
respeito da qualificação do
(EAC) como insumo na
Etanol Anidro Combustível
produção da
– orientação em conformidade coma disciplina estampada na
Gasolina C

Lei n. 8.723/1993 e nas Resoluções ANP ns. 807/2020 e 907/2022 –, impõe-se a
reforma do acórdão impugnado.
Isso porque, uma vez qualificado o álcool do tipo Etanol Anidro Combustível
(EAC) como insumo, o direito ao creditamento em sua aquisição deflui dos arts. 3o, II,
das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, entendimento, repise-se, já reconhecido em
precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Além disso, não obstante, em regra, nos moldes da jurisprudência da
Primeira Seção desta Corte, a instituição de regime monofásico seja incompatível com
a apuração de créditos, relativamente às aquisições de álcool para adição à gasolina,
, consoante
há legislação expressa assegurando tal prerrogativa aos contribuintes
consignado no art. 5o, § 15, da Lei n. 9.718/1998, na redação conferida pela Medida
Provisória n. 413/2008 e pela Lei n. 11.727/2008, e, mais recentemente, no § 13-A do
mesmo dispositivo, na forma da redação atribuída pela Medida Provisória n. 1.063
/2021 e pela Lei n. 14.292/2022.
Outrossim, ao contrário do apontado pelo tribunal
com o advento da
a quo,
Lei n. 12.859/2013, fruto da conversão da Medida Provisória n. 613/2013 em lei,
somente foi alterado o § 13 do art. 5o da Lei n. 9.718/1998, de modo a afastar o direito
dos distribuidores ao creditamento das contribuições em exame no tocante às
aquisições de álcool para
, não sendo essa a hipótese em testilha, que versa
revenda
sobre a obtenção do
(EAC) como insumo da
, e,
Etanol Anidro Combustível
Gasolina C
por isso, amparada pelo § 15 do mesmo preceito legal.
Por fim, destaque-se que, a despeito de o Decreto n. 8.164/2013 ter
reduzido a 0 (zero) o valor do crédito da contribuição ao PIS e da COFINS nas
aquisições de álcool para acréscimo à gasolina, tal ato meramente regulamentar é
manifestamente ilegal, porquanto ( ) contrariou
i
os princípios da capacidade contributiva
e da
a serem observados pelo Sistema Tributário Nacional
defesa do meio ambiente
(arts. 170, VI, e 145, §§ 1o e 3o, da Constituição da República), e ( ) implicou evidente
ii
ofensa à regra contida no art. 5o, § 15, da Lei n. 9.718/1998, consoante redação
atribuída pela Lei n. 11.727/2008.
Assim, assiste razão à Recorrente, sendo de rigor o provimento do Recurso
Especial.
Posto isso,
ao Recurso Especial para restabelecer a
DOU PROVIMENTO
sentença mediante a qual concedida a segurança.
Condeno a Fazenda Nacional ao ressarcimento das custas adiantadas (art.
82, § 2o, do CPC/2015).
Indevidos honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009
e da Súmula n. 105/STJ.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0359000-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.971.879 / SE
Números Origem: 08041887120194058500 8041887120194058500
PAUTA: 01/04/2025
JULGADO: 01/04/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADA
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES DIAS
- PE021146
ADVOGADA
: MARY ELBE GOMES QUEIROZ - PE025620
ADVOGADOS
: RAISSA ANDRADE DE MELLO - PE030186
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - PIS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO, pela parte RECORRENTE: PETROX
DISTRIBUIDORA LTDA
Dra. RAFAELA MATEUS DUARTE, pela parte RECORRIDA: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Relatora dando provimento ao recurso especial, pediu
vista o Sr. Ministro Gurgel de Faria. Aguardam os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues
(Presidente), Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina.
C542164449:10155845119@
2021/0359000-5 - REsp 1971879
Documento eletrônico VDA46567606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 01/04/2025 18:05:18
Código de Controle do Documento: 1DF10399-E7D8-414B-8FE3-7E832E0B7BD9

RECURSO ESPECIAL No 1971879 - SE (2021/0359000-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE
: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO
RODRIGUES DIAS - PE021146
MARY ELBE GOMES QUEIROZ - PE025620
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
RAISSA ANDRADE DE MELLO - PE030186
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA:
Consoante bem relatado pela eminente Ministra Regina Helena
Costa, os autos cuidam de mandado de segurança impetrado por PETROX
DISTRIBUIDORA LTDA., ora recorrente, distribuidora de combustíveis, com a
finalidade de manter e utilizar créditos da Contribuição ao PIS e da CONFIS oriundos da
aquisição de Etanol Anidro Combustível (EAC) para, em conjunto com Gasolina
"A", servir como insumo na produção de Gasolina "C".
O Juízo da 3a Vara da Seção Judiciária do Estado de Sergipe
concedeu a segurança (e-STJ fls. 860/934).
No entanto, o Tribunal Regional Federal da 5a Região deu
provimento à remessa necessária e à apelação da FAZENDA NACIONAL para denegar
a ordem (e-STJ fls. 1.175/1.181).
Na sessão de julgamento de
, após o voto da relatora,
01/04/2025
em que deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença, pedi vista dos
autos para melhor exame da controvérsia.
Compreende Sua Excelência que, por ser insumo indispensável o
Etanol Anidro Combustível (EAC), o direito da ora recorrente estaria amparado tanto
pelas Leis n. 10.633/2002 e 10.833/2003, que versam sobre o regime não cumulativo da
Contribuição ao PIS e da COFINS, quanto pela Lei n. 9.718/1998, que trata do regime

especial de apuração e pagamento dessas contribuições em relação aos produtores,
importadores e distribuidores de combustíveis.
A redação conferida aos itens 3 e 4 da proposta de ementa autoriza
e sintetiza esse entendimento, como se vê:
3. O Etanol Anidro Combustível (EAC) é insumo indispensável no processo
de formulação da Gasolina C, razão pela qual sua aquisição tributada rende
ensejo à apropriação de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS, com
amparo nos arts. 3o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
4. A despeito do regime monofásico, o legislador, de maneira expressa,
autorizou a apropriação de créditos quando da aquisição de álcool para
acréscimo à gasolina, caso do Etanol Anidro Combustível (EAC), sendo
ilegal a redução a 0 (zero) do direito creditício pelo Decreto n. 8.164/2013,
porquanto o ato meramente regulamentar contrariou os princípios da
capacidade contributiva e da proteção ambiental, bem como a prescrição
contida no art. 5o, § 15, da Lei n. 9.718/1998, na redação atribuída pela
Medida Provisória n. 413/2008 e pela Lei n. 11.727/2008.
É oportuno ressaltar que essa Corte Superior tem rejeitado
compreensão que autorize indevida combinação de regimes jurídicos distintos com a
finalidade de reduzir a tributação.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente da Primeira Seção,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.008 do STJ), que desacolheu a
pretensão de contribuições de que fosse excluído o ICMS da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL apurados pelo lucro presumido, hipótese contemplada no regime de apuração
daqueles tributos pelo lucro real.
Eis a ementa do acórdão:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IRPJ. CSLL.
APURAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
RECEITA. ICMS. INCLUSÃO.
1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
repetitivos, diz respeito à possibilidade de inclusão de valores de Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas bases de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) quando apurados pela sistemática do lucro
presumido.
2. No regime de tributação pelo lucro real, a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL é o lucro contábil, ajustado pelas adições e deduções permitidas em lei.
Na tributação pelo lucro presumido, deve-se multiplicar um dado percentual -
que varia a depender da atividade desenvolvida pelo contribuinte - pela receita
bruta da pessoa jurídica, que constitui apenas ponto de partida, um parâmetro,
na referida sistemática de tributação. Sobre essa base de cálculo, por sua vez,
incidem as alíquotas pertinentes.

3. A adoção da receita bruta como eixo da tributação pelo lucro presumido
demonstra a intenção do legislador de impedir quaisquer deduções, tais como
impostos, custos das mercadorias ou serviços, despesas administrativas ou
financeiras, tornando bem mais simplificado o cálculo do IRPJ e da CSLL.
4. A redação conferida aos arts. 15 e 20 da Lei n. 9.249/1995 adveio com a
especial finalidade de fazer expressa referência à definição de receita bruta
contida no art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977, o qual, com a alteração
promovida pela Lei n. 12.793/2014, contempla a adoção da classificação
contábil de receita bruta, que alberga todos os ingressos financeiros
decorrentes da atividade exercida pela pessoa jurídica.
5. Caso o contribuinte pretenda considerar determinados custos ou despesas,
deve optar pelo regime de apuração pelo lucro real, que prevê essa
possibilidade, na forma da lei. O que não se pode permitir, à luz dos
dispositivos de regência, é que haja uma combinação dos dois regimes, a fim
de reduzir indevidamente a base de cálculo dos tributos.
6. A tese fixada no Tema 69 da repercussão geral deve ser aplicada tão
somente à Contribuição ao PIS e à COFINS, porquanto extraída
exclusivamente à luz do art. 195, I, "b", da Lei Fundamental, sendo indevida a
extensão indiscriminada. Basta ver que a própria Suprema Corte, ao julgar o
Tema 1.048, concluiu pela constitucionalidade da inclusão do ICMS na base
de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - a
qual inclusive é uma contribuição social, mas de caráter substitutivo, que
também utiliza a receita como base de cálculo.
7. Tese fixada: O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando
apurados na sistemática do lucro presumido.
8. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.767.631/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe
10/5/2023
de
.)
1/6/2023
Contudo, a hipótese é distinta, pois, na linha do entendimento
adotado pela eminente Ministra Regina Helena Costa, que com profundidade bem
examinou a controvérsia, não se trata de submissão simultânea a regimes distintos com a
finalidade de reduzir tributação.
Para fins de solução da presente caso, ressalto o que dispõem os
arts. 4o e 5o da Lei n. 9.718/1998, que tratam do regime especial de tributação da
Contribuição ao PIS e da COFINS para os que operam com combustíveis, no que
interessa:
Art. 4o. As contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS devidas pelos produtores e
, respectivamente, com
importadores de derivados de petróleo serão calculadas
base nas seguintes alíquotas:
[...]

Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidente sobre a receita
, serão
bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes
calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de:
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove
décimos por cento), no caso de produtor ou importador; e
II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 17,25%
(dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), no caso de
distribuidor.
[...]
§ 4o O produtor, o importador e o distribuidor de que trata o
deste artigo
caput
poderão optar por regime especial de apuração e pagamento da Contribuição o
PIS/PASEP e da Cofins, no qual as alíquotas específicas das contribuição são
fixadas, respectivamente, em:
I – R$ 23,38 (vinte e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 107,52 (cento e
sete reais e cinquenta e dois centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de
venda realizada por produtor ou importador;
II – R$ 58,45 (cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 268,80
(duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) por metro cúbico de
álcool, no caso de venda realizada por distribuidor.
[...]
§ 4o-C Na hipótese de venda de gasolina pelo distribuidor, em relação ao
percentual de álcool anidro a ela adicionado, a incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins ocorrerá, conforme o caso, pela aplicação das
alíquotas previstas: (Incluído pela Lei n. 14.292/2022)
I – no inciso I do caput deste artigo; ou
II – no inciso I do § 4o, observado o disposto no § 8o deste artigo.
[...]
§ 13. O produtor e o importador de álcool, inclusive para fins carburantes,
sujeitos ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS
/Pasep e da Cofins podem descontar créditos relativos à aquisição do produto
para revenda de outro produtor ou de outro importador (Redação da Lei n.
12.859/2013).
§ 13-A. O distribuidor sujeito ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar créditos relativos
à aquisição, no mercado interno, de álcool anidro para adição à gasolina
(Incluído pela Lei n. 14.292/2022).
§ 14. Os créditos de que trata o § 13 deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em
decorrência da operação.
§ 14-A. Os créditos de que trata o § 13-A deste artigo correspondem aos
valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que incidiram sobre a
operação de aquisição.
§ 15. O disposto no § 14 deste artigo não se aplica às aquisições de álcool
anidro para adição à gasolina, hipótese em que os valores dos créditos serão
(
estabelecidos por ato do Poder Executivo redação da Lei n. 11.727/2008,
) (Grifos acrescidos).
revogado pela Lei 14.292/2022

Verifica-se que o art. 5o da Lei n. 9.718/1998 – seja enquanto
vigente o § 15 (redação da Lei n. 11.727/2008, revogada pela Lei n. 14.292/2022), seja
pela atual norma contida no § 13-A (incluído pela Lei n. 14.292/2022) assegura
–
expressamente o direito do distribuidor de descontar créditos relativos à aquisição
tributada de álcool anidro para adição à Gasolina "A" para formulação da Gasolina "C".
É importante consignar que, não obstante a revogação do § 15 do
art. 5o, o direito à obtenção de créditos relativamente ao distribuidor foi preservado pela
Lei n. 14.292/2022, que incluiu o § 13-A e passou a não mais exigir regulamentação por
ato do Poder Executivo.
Por sua vez, as normas contidas nos arts. 3o, II, das Leis n. 10.637
/2002 e 10.833/2003 garantem aos contribuintes em geral, sujeitos ao regime de
tributação não cumulativa da Contribuição ao PIS e da COFINS, o direito de descontar
créditos calculados de produtos utilizados como insumos na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
Registre-se que a vedação ao direito de constituição de créditos
(regime monofásico) dirige-se aos que se encontram nas posições intermediária e final da
cadeia econômica, que promovem mera revenda, e não aos produtores ou importadores,
nos termos dos arts. 1o, § 3o, III, 2o, §§ 1o e 1o-A, e 3o, I, "a", das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 e 5o, § 1o, II, da Lei n. 9.718/1998.
A Lei n. 9.718/1998, em seus arts. 5o, §§ 4o-C e 13-A, traz uma
distinção relevante, consistente no fato de que o distribuidor pode assumir posições
distintas na cadeia econômica em discussão, a depender se promove mera revenda de
combustíveis (posição intermediária de sujeição ao regime monofásico) ou se produz a
Gasolina tipo "C" (equiparando-se a produtor), mediante a mistura de álcool anidro com
Gasolina tipo "A", a ensejar, a submissão, neste último caso, ao regime não
cumulativo de tributação das contribuições em debate.
Essa compreensão evidencia-se com a inclusão do § 13-A ao art. 5o
pela Lei n. 14.292/2022, que, para dirimir dúvidas, fez constar expressamente que o "
para o PIS
distribuidor sujeito ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
/Pasep e da Cofins poderá descontar créditos relativos à aquisição, no mercado interno,
de álcool anidro para adição à gasolina" (grifos acrescidos).
A redação do dispositivo aniquila o entendimento da Fazenda
Nacional, vertido nas contrarrazões, segundo o qual "a sistemática da não cumulatividade
não se aplica à parte ora recorrente" (e-STJ fl. 1.481).

De fato, na condição de distribuidor que promove produção da
Gasolina "C", equiparando-se, assim, a produtor de combustível, a recorrente sujeita-se à
apuração não cumulativa da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Além disso, a vedação ao creditamento na revenda, prevista nos
arts. 3o, I, "b", das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, não se aplica à hipótese, em que o
Etanol Anidro Combustível (EAC) é utilizado como insumo, por ser indubitavelmente
essencial e relevante para a produção de Gasolina "C" e, desse modo, autoriza a
apropriação de créditos pelos distribuidores.
Assim, o direito à obtenção de créditos relativamente às aquisições
de álcool anidro adicionado à gasolina pelos distribuidores encontra amparo tanto na Lei
n. 9.718/1998, que traz um regramento específico, estabelecendo um microssistema
jurídico de tributação dos contribuintes que operam com combustíveis, quanto nas Leis
n. 10.637/2002 e 10.833/2003, que disciplinam o regime geral de não cumulatividade da
Contribuição ao PIS e da COFINS e autorizaram créditos pela aquisição de insumos.
No mais, na hipótese dos presentes autos, em se tratando de debate
instaurado na vigência do art. 5o, § 15, da Lei n. 9.718/1998 (redação da Lei n. 11.727
/2008), em que se exigia a edição de ato normativo infralegal para se estabelecer "valores
dos créditos", questiona-se a legalidade do Decreto n. 8.164/2013, que, ao alterar o
Decreto n. 6.573/2008, estabeleceu o seguinte:
Art. 1o O Decreto no 6.573, de 19 de setembro de 2008 passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 3o No caso de aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, os
valores dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que
trata o § 15 do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, ficam estabelecidos em R$
.” (Grifos acrescidos).
0,00 (zero real), qualquer que seja o fornecedor do álcool
O referido ato infralegal, ao fixar o valor de R$ 0,00, violou
diretamente o art. 5o, § 15, da Lei n. 9.718/1998, na redação da Lei n. 11.727/2008, que
expressamente assegurava aos contribuintes a obtenção de créditos, sendo certo que o
decreto não garantiu nenhum crédito para fins da Contribuição ao PIS e da COFINS. A
norma secundária desrespeitou o direito garantido na lei, impedindo que o contribuinte
promovesse apuração dos créditos em tela.
Nesse contexto, deve ser afastada as disposições do ilegal Decreto
n. 8.167/2013, impondo-se o provimento do recurso especial.
Ante o exposto, ACOMPANHO a eminente Ministra Regina
Helena Costa, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de restabelecer os
efeitos da sentença.

É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0359000-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.971.879 / SE
Números Origem: 08041887120194058500 8041887120194058500
PAUTA: 13/05/2025
JULGADO: 13/05/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADA
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES DIAS
- PE021146
ADVOGADA
: MARY ELBE GOMES QUEIROZ - PE025620
ADVOGADA
: LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
ADVOGADOS
: RAISSA ANDRADE DE MELLO - PE030186
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - PIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Gurgel de Faria, a
PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

C542164449:10155845119@
2021/0359000-5 - REsp 1971879
Documento eletrônico VDA47426148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 13/05/2025 18:16:53
Código de Controle do Documento: B6CCCA3B-45CE-4F7F-AC81-A527E3F11B88